Tribunal: TJDFT
Processo: 0754132-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754132-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GLAUCIO VINICIUS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no0747569-78.2023.8.07.0001 ajuizada por GLAUCIO VINICIUS DE SOUZA em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 179313126 do processo originário): “1. Recebo a emenda. O autor requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a autorizar a realização do exame PET-SCAN. Os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direito alegado, haja vista que o autor é beneficiário do plano de saúde contratado com a ré e possui prescrição médica para a realização do referido exame. A ré negou a cobertura contratual ao argumento de que o exame não se enquadra nas diretrizes de utilização da ANS. Ocorre que, no caso concreto, o médico declarou que o autor tem disfunção renal e, portanto, não pode fazer exames convencionais, com contraste, sendo o PET-SCAN o exame passível de auxiliar no diagnóstico do seu estado de saúde e, posteriormente, em seu tratamento. Evidente que havendo cobertura para o tratamento de saúde do autor, compete ao médico - e não ao plano de saúde - apontar qual o exame mais correto para a realização do correto diagnóstico, sob pena de reduzir o profissional responsável pelo tratamento a um mero coadjuvante. Por outro lado, evidente o perigo da demora, pois em se tratamento de saúde, o autor não pode aguardar até o final da lide. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que a ré autorize a cobertura do exame PET-SCAN, conforme requerido pelo médico que assiste o autor, no prazo de 48 horas, a partir de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Intime-se por Oficial de Justiça. (...)” Nas razões recursais (ID 54611670), narra que o agravado é beneficiário de plano de saúde operada pela agravante, sendo portador de neoplasia maligna (câncer) de ureter, com indicação do médico assistente de realização de exame PET-PSMA. Afirma que a autorização do exame não é uma obrigação da recorrente, por não ser coberto pelo contrato. Acrescenta não ser o procedimento previsto no rol da ANS, pois o exame vindicado é previsto para outros tipos de câncer que não a do agravado. Aduz estarem presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Argumenta ser exíguo o prazo para o cumprimento da obrigação, bem como ser desproporcional a multa arbitrada. Em liminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para afastar a tutela provisória concedida ao agravado. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de pedido de obrigação de fazer consistente em compelir o plano de saúde a fornecer o exame PET SCAN, o qual foi rejeitado ao paciente, sob o argumento de que o procedimento não está previsto na diretriz de utilização da ANS. O agravado está regularmente inscrito no plano de saúde da agravante (ID 178652728 na origem). O contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviço por plano de saúde privado, conforme sedimentado pela súmula 608 do STJ. Compulsando os autos originários, verifico que o agravado é portador de carcinoma urotelial de ureter metastástico desde 2021. Conforme relatório médico acostado aos autos originários, necessita do exame para determinar a continuidade do tratamento de quimioterapia. Confira-se (ID 179006196 na origem): “Paciente masculino, GLÁUCIO VINÍCIUS DE SOUZA, 53 anos, ECOG 0, portador de carcinoma urotelial de ureter metastático desde 2021. Atualmente, encontra- se em uso de quimioterapia citotóxica com carboplatina e gemzar, três ciclos completos com necessidade de reavaliação. Paciente tem disfunção renal e por isso não consegue fazer exames convencionais, pois os mesmos só têm valor de avaliação para o médico oncologista se tiver uso do contraste. O exame substituto capaz de dar informações relevantes para o quadro clínico (reposta se o tumor está classificado como doença estável, resposta parcial ou progressão de doença) é o PET-CT com FDG, cuja tomografia pode ser feita sem contraste, pois a parte importante para a análise é a da glicose marcada com elemento radioativo. Dessa maneira, solicito o exame de imagem com PET-CT com FDG para o paciente supracitado com vistas a análise comparativa com o último PET- CT com FDG realizado em 24/03/2023.” Depreende-se da negativa de cobertura do plano (ID 178652736) que o exame deixou de ser fornecido pois a indicação “não consta na diretriz que regulamenta a cobertura pelo plano de saúde para o procedimento descrito”. Em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de exame e dos materiais necessários para a sua realização devidamente indicado por médico especialista relativo à doença que possui previsão contratual. Ora, compete ao plano de saúde estabelecer quais doenças são cobertas, mas não o tipo de tratamento ou de exame a que deve ser submetido o paciente. No caso em comento, verifico que o plano de saúde não apresentou, nesta fase inicial, manifestação de profissional médico e apresentou objeções puramente em interpretação da norma técnica da ANS, sem se remeter à hipótese concreta. Assim sendo, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. DEPRESSÃO REFRATÁRIA A MEDICAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TAXATIVIDADE TEMPERADA. ERESP 1886929 e 1889704. COBERTURA. EXCEPCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO, SALVO QUANTO ÀS DESPESAS QUE TIVERAM COBERTURA NEGADA, POIS HIPÓTESE DE REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. TEMA 1076 STJ. 1. O Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é, via de regra, taxativo. Porém, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1886929 e 1889704 definiu as hipóteses em que pode ser relevada de maneira excepcional a taxatividade do referido rol de procedimentos: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS." 2. No caso dos autos, a autora foi diagnosticada com Síndrome de Ehlers-Danlos, a qual fez emergir doenças relacionadas à síndrome, como a depressão. Feito o tratamento farmacológico para a depressão por meio da administração de diversos fármacos, o resultado não foi satisfatório. Diante da falta de meios efetivos para o tratamento do quadro depressivo que acomete a autora, foi proposta a utilização da estimulação magnética transcraniana superficial, cuja utilização para essa finalidade, tratamento de depressão, está contemplada pela Resolução CFM 1986/2012. 2.1. Por outro lado, referido procedimento não está previsto no Rol de Procedimentos da ANS, motivo pelo qual foi negada a cobertura. 2.2. Contudo, a situação clínica da autora, que já fez uso de tratamento farmacológico para a depressão sem sucesso e diante da escassez de outras práticas terapêuticas efetivas, a cobertura excepcional da estimulação magnética transcraniana superficial para o tratamento da depressão da autora se mostrava justificada nos termos do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp 1886929 e 1889704. Registre-se que a questão fática objeto do primeiro EREsp referido foi justamente autorização da estimulação magnética transcraniana superficial para o tratamento da depressão, em cuja oportunidade o STJ definiu que a cobertura era devida em razão da excepcionalidade do caso clínico, o qual se encaixava nas teses jurídicas previamente definidas. 3. As despesas efetuadas com tratamento de saúde fora da rede credenciada devem ser reembolsadas nos limites do contrato, salvo quanto àquelas efetuadas em decorrência de negativa de cobertura, quando o reembolso deverá ser integral. 4. A negativa ilícita de cobertura por parte dos planos/seguros de saúde somente produz efeito indenizante no tocante aos danos extrapatrimoniais na hipótese de comprovada urgência/emergência médica e de doenças graves tais como o câncer, pois, nessas circunstâncias, o inadimplemento contratual atinge a dimensão existencial do contrato, violando, de maneira grave, direitos da personalidade do beneficiário. 4.1. Na hipótese dos autos, não havia a comprovação de que o quadro depressivo da autora representava uma emergência/urgência médica, de maneira que a negativa de autorização da estimulação magnética transcraniana, apesar de ilícita, não produziu danos extrapatrimoniais. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, definiu que a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios somente se dará de maneira equitativa na forma preconizada pelo § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil quando "(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". 5.1. O caso em exame não se ajusta ao contido no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, razão por que a parte vencida deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios nos termos previstos no § 2o do mesmo dispositivo legal. 6. Recursos conhecidos. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado. (Acórdão 1761946, 07103361820218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Do mesmo modo, não há o requisito do grave dano à agravante, pois, caso indeferido o pedido, poderá cobrar do agravado os valores gastos com o medicamento postulado. No caso, o perigo da demora milita em favor do agravado, que necessita iniciar o tratamento o mais rápido possível diante do quadro clínico apresentado. Em cognição perfunctória, não se vislumbra a desproporção da pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em especial por ser a autorização procedimento administrativo, o qual não requer extenso prazo para cumprimento. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora